Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada: as matérias alegadas devem estar expressamente previstas em lei. incumbe ao embargante demonstrar os vícios a serem sanados, desde que inseridos em alguma das hipóteses apontadas no art. 1022 do CPC.
3. O embargante não especificou sobre qual hipótese de admissibilidade os embargos foram opostos. Limitou-se, tão somente, a requerer o prequestionamento dos artigos apontados em sua peça recursal, com a finalidade de possibilitar a interposição de recurso aos tribunais superiores.
4. O fato de o embargante não ter demonstrado a ocorrência de qualquer vício, implica sua rejeição, ainda que o recurso tenha sido interposto com a finalidade exclusiva de prequestionamento.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.